Tribunal: TJPA
Processo: 0002854-34.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002854-34.2018.8.14.0401

APELANTE: JACKSON CRUZ VULCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§ 2º, II, DO CPB (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

1.

DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA FURTO, HAJA VISTA QUE ESTÃO PRESENTES NOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS DE QUE O RECORRENTE AGIU MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, TENDO ELA AFIRMADO QUE ESTE É AGRESSIVO E QUE, ALÉM DE ESTAR ARMADO, A AMARROU, AMORDAÇOU E LHE DEU UM SOCO NO ROSTO, ENQUANTO EXIGIA A ENTREGA DE SEUS PERTENCES. RESTOU PROVADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE A ABORDAGEM FOI SUFICIENTE PARA AMEDRONTAR A VÍTIMA.

2.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.
IMPOSSIBILIDADE
.
EM DEPOIMENTO PRESTADO PERANTE O JUÍZO A VÍTIMA DESCREVEU COM DETALHES A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE NA PRÁTICA DO DELITO, O QUE TAMBÉM FOI CONFIRMADO PELO PRÓPRIO APELANTE, RESTANDO CARACTERIZADA A RESPECTIVA CAUSA DE AUMENTO.

3.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
. NA
1ª FASE
DA DOSIMETRIA, O MAGISTRADO SINGULAR CONSIDEROU TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE, TODAVIA, EXASPEROU A PENA EM 6 (SEIS) MESES.

4.

NOVA DOSIMETRIA
.
TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

5.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
NO PROCESSO PENAL,
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

6.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
.
A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FOI PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JACKSON CRUZ VULCÃO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo
art. 157,
§ 2º, II do CPB.

Relatou a denúncia, ID 5931068, que no dia 15/12/2017, por volta das 16h:40m, a vítima estava no interior de sua residência, quando o denunciado Jackson Cruz Vulcão, juntamente com seu comparsa, munidos de uma arma de fogo, adentraram no referido imóvel e anunciaram o assalto, tendo dali subtraído diversos pertences, bem como o veículo automotor da vítima.

Durante a empreitada criminosa, Jackson foi quem partiu para cima da vítima e ordenou que entregasse seus cartões de crédito e dinheiro, assim como a amordaçou e amarrou seus braços e pernas utilizando uma fita. Ocorre que a vítima reagiu, então o acusado lhe desferiu um soco no rosto, deixando-lhe desacordada.

Frise-se que a vítima reconhece sem sombra de dúvidas o ora denunciado como sendo um dos autores do mencionado delito.

Em sede policial, o denunciado confessou a autoria delitiva.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Jackson Cruz Vulcão, por ter incidido na conduta típica prevista no art.
157,
§ 2º, incisos I e II, do CPB.

Em ID 5931070, recebida a denúncia em 08/02/2018;

Em ID 5931075, Ata de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/06/2018;

Em
Sentença
, ID 5931097, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu Jackson Cruz Vulcão, nas sanções punitivas previstas no art. 157,
§ 2º, II, do CPB, tendo em vista o não reconhecimento da majorante do uso de arma.

Em
razões recursais
(ID 5931098), requereu a defesa a desclassificação do crime de roubo para furto e, caso seja concedido, a aplicação do art. 44, do CPB; o decote da majorante do concurso de pessoas, a fixação da pena-base no mínimo legal, gratuidade de justiça, isenção de dias-multa e aplicação do regime aberto.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5931098), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
Conhecimento
e
Improvimento
do Recurso de Apelação interposto.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 6510424, manifestou-se pelo
Conhecimento e Improvimento
do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JACKSON CRUZ VULCÃO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo
art. 157,
§ 2º, II do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO:

Requereu a defesa a desclassificação do crime de roubo para furto sob a alegação de que não há provas judiciais suficientes que demonstrem que a ação do acusado culminou em qualquer ato de violência ou grave ameaça, circunstâncias imprescindíveis para a realização do tipo penal de roubo.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima, cumprindo, assim, as elementares do tipo a ele imputado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar a vítima, tendo ela afirmado que o apelante é agressivo e que, além de estar armado, a amarrou, amordaçou e lhe deu um soco no rosto, enquanto exigia a entrega de seus pertences.

Frise-se que, como bem pontuou o magistrado, apesar da violência física ter sido negada pelo apelante, em depoimento prestado perante o juízo, este confessou ter realizado gestos com a mão como forma de intimidação, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto.

Da análise do conteúdo do depoimento prestado em Juízo pela vítima Alda do Socorro Cardoso Moraes sobressai de maneira coesa e harmônica que houve contato direto entre as partes, tendo a vítima, inclusive, tentado reagir à abordagem, pelo que descreveu ter sido agredida fisicamente pelo apelante, restando caracterizada a grave ameaça.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possuindo relevante valia para comprovar que a subtração do bem foi cometida mediante grave ameaça. Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - FALSA IDENTIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO SIMPLES - INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - DIMINUIÇÃO DA PENA - DESCABIMENTO - PENA DE MULTA - PRÍNCIPIO DA PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA.
1. Verificada a grave ameaça pela narrativa da vítima, corroborada por depoimento testemunhal, não prospera o pedido de desclassificação de roubo para furto.
2. Não haverá a tentativa se houver a inversão da posse da "res furtiva", nos termos da súmula 582 do STJ. 3. Devem ser mantidas as penas aplicadas, haja vista que dosadas corretamente, considerando-se as circunstâncias concretas extraídas dos autos. 4. A pena de multa deve ser reduzida, em observância à proporcionalidade com a pena corporal. (TJ-MG - APR: 10433190141765001 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 08/09/2020) (
GRIFEI
).

ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇAGABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAGABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAAPELAÇÃO CRIMINAL (417)APELANTE: CLAUDIONEI DE JESUS ALVESAPELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, CAPUT, DO CP –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO – RECURSO IMPROVIDO. O apelante não subtraiu de forma disfarçada, mas utilizou de grave ameaça – anunciou o assalto, simulou o porte de arma e exigiu o repasse da chave da motocicleta –, o que causou temor às vítimas. Assim inviabilizou qualquer reação e assegurou o êxito da empreitada delitiva, o que configura o crime de roubo e não o de furto.
(TJ-MT - APR: 00007864420138110022 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2020) (GRIFEI).

Destaco, ainda, o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU NO TOCANTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. MÃO POR DEBAIXO DA CAMISA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA FOGO QUE INTIMIDOU AS VÍTIMAS. CONFIGURAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. DESPROVIMENTO.
1. (...).
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo por restar comprovado, pelas declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, de que o recorrente participou da prática do crime.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00033724620158152003, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 06-02-2020) (TJ-PB 00033724620158152003 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Câmara Especializada Criminal) (
GRIFEI
).

Destarte, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de roubo para furto, pois estão presentes as elementares do tipo de roubo, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.

2.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS:

Neste particular, requereu a defesa o decote da qualificadora referente ao concurso de agentes sob o argumento de que a pessoa que estava juntamente com o acusado o aguardando em um carro era o companheiro da vítima, o qual teria fornecido as chaves da casa para facilitar a subtração do aparelho celular desta.

Sem delongas, adianto que não advém razão ao apelo, uma vez que, ao contrário do que alega a defesa, tanto a vítima quanto o acusado confirmaram a participação de outro agente na empreitada criminosa, sendo este conhecido pela alcunha de “psicopata”. Segundo os relatos, durante uma conversa em um bar, Leandro, ex companheiro da vítima, teria pedido para Jackson e “psicopata” praticarem o crime contra a vítima, o que foi planejado por aproximadamente uma semana até a consumação dos fatos.

Outrossim, em depoimento prestado perante o Juízo a vítima descreveu com detalhes a participação de mais de um agente na prática do delito, restando caracterizada a respectiva causa de aumento. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Portanto, restou caracterizada a majorante referente ao concurso de agentes, pelo que rejeito a presente tese defensiva.

3.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
:

Requer a defesa, a aplicação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante.

A pretensão recursal merece ser acolhida, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 5931097), especificamente no que concerne às circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vejamos:

“(...)
Passo a analisar a
dosimetria da pena
a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta outros antecedentes criminais , cumprindo Trasnsação Preliminar perante a VEPMA, por infração so ISSO de SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, previsto no artigo 28, da lei Anti Drogas.
.
Todavia, nos termos da Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena baseposteriores ao fato, que antecederam o fato (fl. 76).

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça, tendo os bens subtraídos sido devolvidos à vítima. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. (...)
”.

Da análise, verifico

que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, devendo a pena-base ser aplicada no mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta aos ora apelantes.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea d, do CPB, mas deixo de aplicá-la em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

3ª fase
– Presente a causa de aumento prevista no art. 157,
§ 2º, II do CPB, pelo que aumento a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Requer o apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

5.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA:

Quanto ao pedido para exclusão da pena de multa, sob a alegação de que o apelante foi representado pela Defensoria Pública e que suas condições econômicas não são favoráveis, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

Da análise da nova dosimetria da pena denota-se que a pena de multa fora cominada em 13 (treze) dias-multa, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do apelante.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema,
colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA MÍNIMA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. NORMA DE CARÁTER COGENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. A pena pecuniária, estando prevista no preceito secundário da norma, não pode ser excluída pelo juiz da sentença, eis que ao aplicá-la, está o julgador somente a cumprir preceito de lei imposto a todos, que porventura o desobedecer.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07061457420198070008 DF 0706145-74.2019.8.07.0008, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
GRIFEI
).

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1) Comprovadas a materialidade e autoria, a manutenção do decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), é medida que se impõe. 2) É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
3) A sanção de multa decorre de expressa previsão legal contida no delito tipificado no art. 157 do CP (roubo), razão pela qual a eventual hipossuficiência do Apelante não é capaz de isentá-lo da pena. A situação financeira do réu deve ser considerada somente para fins de fixação do valor de cada dia-multa. No caso concreto, já fixado no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos (art. 49, § 1º, CP), não há qualquer reparo a ser feito na sentença. 4) Recurso não provido.
(TJ-AP - APL: 00019514120188030001 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2021, Tribunal) (
GRIFEI
).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Tendo em vista que o apelante não preenche os requisitos para o cumprimento de pena em regime aberto, conforme requerido pela defesa, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33,
§ 2º, alínea b, do CPB.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 01/12/2021